Tribunal: TCU
Processo: 010.221/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 6a REGIÃO MILITAR em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, apurar ocorrência de dano ao erário, referente à pensionista MARIA DAS GRAÇAS SANTOS ROCHA SILVA, vinculada à SSIP/6, que deveria receber pensão de 2o Sargento e estava recebendo pensão de 2o Tenente. (no da TCE no sistema: 3159/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11311/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 6a Região Militar em desfavor da Sra. Maria das Graças Santos Rocha Silva, em decorrência do recebimento de proventos de pensão a maior, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 65 a 68); Considerando que, em 24/8/2023, foi juntada aos autos sentença prolatada pelo juízo da 10a Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia (SJBA), em 10/4/2023, transitado em julgado em 5/6/2023, que reconhece o direito da pensionista Maria das Graças Santos Rocha Silva continuar a receber o benefício previdenciário com base no soldo de 2o Tenente, afastando a existência de débito a ser restituído (peça 62, p. 5); Considerando que a sentença diz respeito a embargos de declaração opostos pela Sra. Maria das Graças Santos Rocha Silva e que, ao julgar procedentes os referidos embargos, o juízo da 10a Vara Federal Cível da SJBA ratifica determinação para que seja mantido o pagamento da pensão de 2o Tenente, ordenando, ainda, que eventuais valores descontados indevidamente de seus proventos sejam restituídos após correção monetária; Considerando que a Certidão de Trânsito em Julgado da sentença acostada aos autos; e Considerando, portanto, que as presentes contas especiais carecem do mais elementar pressuposto para seu regular desenvolvimento, qual seja, a existência de débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II, e 212, do Regimento Interno do Tribunal, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.221/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria das Gracas Santos Rocha Silva (XXX.508.955-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 6a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.